Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. ENVIO DE SENHA OU QR CODE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não se considera inepta a petição inicial que descreve os fatos de forma clara e concatenada, expondo os fundamentos jurídicos que dão suporte aos pedidos deduzidos, perfeitamente compatíveis entre si.

2. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, se perfeitamente identificável a necessidade da providência jurisdicional pleiteada e a utilidade do seu provimento, mormente diante da negativa de solução no âmbito extrajudicial. Depois, a resistência da parte é confirmada em contestação e a exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada, entre outros, a ocorrência de fortuito externo, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do ofendido, nos termos § 3° do art. 14 do CDC.

4. O correntista que descuida do sigilo de sua senha pessoal, fornecendo ainda imagem do seu QR CODE, necessário à validação de transações bancárias, assume o ônus de sua incúria, a teor do art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Deu-se provimento ao recurso.